Tribunal: TJBA
Processo: 8033639-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033639-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: J. N. C. e outros

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DOS SANTOS BATISTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE.
AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MENOR DIAGNOSTICADO COM CROSSOMOPATIA EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A REATIVAÇÃO DO PLANO, COBERTURA INTEGRAL DO TRATAMENTO, EMISSÃO DE BOLETOS E MAJORAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL ANTERIOR. ALEGAÇÃO DA OPERADORA DE INCOMPETÊNCIA PARA EMISSÃO DE BOLETOS E GESTÃO FINANCEIRA, ATRIBUÍDA À ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. DEVER DE GARANTIR A CONTINUIDADE DO SERVIÇO ESSENCIAL DE SAÚDE. ABUSIVIDADE DO CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO. PRESERVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão interlocutória do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas/BA, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 8003210-22.2025.8.05.0004, que determinou à agravante a imediata reativação do plano de saúde do agravado (menor J. N. C.), a cobertura integral do tratamento multidisciplinar indicado, a emissão dos boletos das mensalidades vencidas e vincendas com prazo mínimo de 10 dias para pagamento e a comprovação de cumprimento no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária majorada. A decisão foi proferida em razão do alegado descumprimento de anterior tutela de urgência concedida na Ação de Obrigação de Fazer n. 8002121-95.2024.8.05.0004.

II. Questão em discussão

Discute-se a legitimidade da imposição de obrigação à operadora de plano de saúde para emissão de boletos de mensalidades em contrato coletivo por adesão, bem como a responsabilização da Agravante pelo descumprimento da tutela judicial previamente deferida, à luz da alegada ausência de competência administrativa para tal ato, sob a justificativa de que caberia à administradora de benefícios (TECBEN) essa função.

III. Razões de decidir

Aplica-se ao caso a legislação consumerista, sendo reconhecida a natureza de relação de consumo entre o beneficiário e a operadora, ainda que em contrato coletivo por adesão (Súmula 469/STJ).

A operadora e a administradora integram a cadeia de fornecimento e, por isso, respondem solidariamente pelas obrigações contratuais perante o consumidor.

A impossibilidade de emissão de boletos alegada pela Agravante não afasta sua obrigação de garantir a continuidade do serviço essencial de saúde, especialmente diante de determinação judicial expressa.

A recalcitrância no cumprimento de decisão judicial configura fundamento legítimo para a majoração da multa diária, nos termos dos arts. 297, 536 e 537 do CPC.

A alegada inadimplência não subsiste como justificativa válida para o cancelamento do plano, diante da determinação judicial que impôs à agravante o dever de emissão dos boletos, com prazo para pagamento, assegurando o adimplemento contratual pelo beneficiário.

O direito à saúde é indisponível e fundamental, especialmente quando se trata de menor em tratamento médico contínuo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento
conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde responde solidariamente com a administradora de benefícios por obrigações contratuais assumidas perante o consumidor, inclusive em contrato coletivo por adesão.

É legítima a imposição judicial à operadora para emissão de boletos de mensalidades quando necessária à continuidade do tratamento médico de menor, não podendo se eximir com base em divisão administrativa interna.

A majoração da multa diária é admissível diante do descumprimento reiterado de tutela judicial destinada à proteção da saúde de pessoa em situação de vulnerabilidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8033639-81.2025.8.05.0000
em que figuram como parte Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e parte Agravada (
J. N. C
)
, menor, representado por sua genitora MARLENE CASTRO CRUZ
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, 13 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB